Tribunal: TJPA
Processo: 0000702-85.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000702-85.2010.8.14.0015
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DISTRIBUIDORA NOVA BANDEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ E DO TEMA 179 RESP. 1102431/RJ. DECISÃO SURPRESA QUE DECLARA A PRESCRIÇÃO ANTES DO FIM DO PRAZO DE 6 ANOS (1 ANO + 5 ANOS) E ANTES DO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1 - Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a “ perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”, conforme decidido no julgamento do Recurso Especial nº 1102431/RJ (Tema 179), sob a sistemática dos recursos repetitivos.

2 - No caso em análise, percebe-se que não se pode imputar à Fazenda Pública a morosidade da máquina judiciária, que inicialmente demorou mais de três anos apara análise de pedido de bloqueio de bens, tendo a Fazenda Pública diligenciado nos autos, quando lhe competia. Portanto, percebe-se que o curso da execução foi alargado pela morosidade da máquina judiciária, não pela inércia do exequente.

3- Ademais, tendo sido deferida a diligência de citação por edital, não poderia o juízo extinguir o feito, sem antes intimar o exequente, pois não havia terminado o prazo prescricional e não havia dado cumprimento a ordem judicial. Precedente do STJ.

4 - Verifica-se que o magistrado de origem não observou as regras estabelecidas nos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), tendo em vista que descumpriu com o dever de esperar o transcurso do prazo quinquenal prescricional, bem como, deixou de intimar pessoalmente o exequente antes de decretar a prescrição intercorrente, divergindo da sistemática estabelecida para a contagem do prazo prescricional definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, mais especificamente à tese prevista no item 4.2,

5 - Apelação conhecida e provida, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em Plenário Virtual.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
dar provimento à apelação, para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja dada continuidade à execução fiscal.

Belém, 29

de setembro

de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo ora apelante em face de
SABRICO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
, tendo o decisum atacado declarado a prescrição intercorrente e em consequência julgado extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em breve síntese da exordial, o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal em desfavor do ora apelado, pleiteando a quantia descrita na Certidão de Dívida Ativa que instrui a Execução Fiscal mencionada. (Id nº 2774349)

Despacho de Citação em 10/02/2010 (id.2774350), foi cumprido por Oficial de Justiça em 17/05/2010, contudo, infrutífero, consoante Certidão de id. 2774350 -pág 06, informando que deixou de citar o executado, em virtude de não mais residir no endereço informado.

Vistas ao Estado do Pará em 07/06/2010.

O Estado do Pará peticionou, em 14/08/2010, requerendo a inclusão dos sócios da empresa no polo passivo da demanda, com a citação destes e bloqueio da conta da empresa executada e de seus sócios, visando a satisfação do crédito.

Conforme despacho Id nº 2774352, em 11/12/2014, o pedido de redirecionamento foi deferido, com a inclusão dos sócios no polo passivo e determinada a citação via carta precatória.

A carta precatória retornou sem cumprimento, conforme certidão id nº 2774352-Pág 12., datada de

O Estado do Pará, em 03/04/2017, peticionou requerendo a citação por edital dos sócios, bem como, o imediato arresto on-line de ativos financeiros e de veículos, via Bacenjud e Renajud, no limite do crédito.

Em decisão no dia 29/05/2018, o juízo de piso deferiu o pedido de citação por edital dos executados, contudo indeferiu o pedido de penhora. (Id nº 2774353).

Posteriormente, sobreveio sentença datada de 18/06/2019 o D. Juízo de 1º grau extinguiu o feito, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário. (Id nº 2774354 – Pág. 1)

O Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação específica, afirmando que o juízo proferiu sentença genérica apenas afirmando que já teria iniciado a contagem do prazo prescricional.

Salienta a ausência dos elementos essenciais da sentença, pois o juízo ignorou as individualidades de cada processo.

Alega a ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, conforme orientação jurisprudencial contida no Resp. 1.340.553-RS, no qual a sentença se fundamentou.

Sustenta que houve a violação do procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, e consequentemente do contraditório e do princípio da vedação a decisão surpresa, pois o julgador extinguiu o processo sem oportunizar que a Fazenda Pública se manifestasse acerca da suposta prescrição intercorrente.

No mérito, defende a inocorrência da prescrição, considerando que a paralisação do processo se deu por atos alheios à vontade do exequente, aplicando-se ao caso o entendimento firmado na Súmula 106 do STJ.

Pugnou pelo integral provimento do presente recurso, com o reconhecimento da não incidência da prescrição intercorrente, para restabelecer a plena validade e exigibilidade do crédito tributário.

Não foram ofertadas contrarrazões recursais, eis que sequer houve a citação do executado.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a questão à análise se configurou ou não a prescrição intercorrente da ação de execução fiscal para cobrança de IPVA.

Prescrição tributária, em apertada síntese, é o lapso temporal dentro do qual a Fazenda Pública, por meio do seu procurador, deverá inscrever o crédito em dívida ativa, ajuizar a execução fiscal e, ainda, exercer, em certa medida, o direito de ação. Se a ação foi ajuizada, mas não ocorreu, dentro de certo tempo, a citação ou a localização de bens do devedor para a penhora, fala-se em prescrição intercorrente: prescrição no decurso do processo judicial.

A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, § 4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar,
ex officio
, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública. Vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Sobre o dispositivo transcrito, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta seu escólio:

“Nos termos do
§ 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980
, é possível ao juiz, na execução fiscal, reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública. O contraditório deve, nesse caso, ser instalado para oportunizar à Fazenda Pública demonstrar a eventual existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição e, enfim, para que possa contribuir com o convencimento do magistrado, instaurando um diálogo entre parte e juiz, no que se asseguram a cooperação (CPC, art. 6º e o contraditório (CPC, art. 10). (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441)”.

Acerca das consequências da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, o Douto professor assim leciona:

Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo. Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto error in procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (Ob. cit.).

Recentemente, o STJ, em
julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
(...).
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito,
o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou
da não localização do devedor
. Fatores suficientes para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Impende registrar, ainda, que o prazo de suspensão se inicia automaticamente, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação,
desde que a Fazenda Pública seja devidamente

intimada.
É o que dispõe o parágrafo único do artigo 25 da LEF.

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

(...)

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa a representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto no
dispositivo legal supra
, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda,
inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

I
n casu
, denoto dos autos que, inicialmente, determinada a citação do executado em 10/02/2010, restou infrutífera, sendo dado vistas a Fazenda Pública, que requereu em petição datada de 14/08/2010, o redirecionamento da execução para os sócios da empresa e a citação por carta precatória.

Este pedido somente veio a ser analisado em 11/12/2014, portanto, mais de 4 anos depois (Id nº 2774352), sendo deferido com a inclusão dos sócios no polo passivo e determinada a citação via carta precatória. Por sua vez, a carta precatória somente foi cumprida em 25/01/2016, conforme certidão id nº 2774352-Pág 12.

Pois bem, no caso em exame, entendo que não laborou com acerto o Juízo de primeiro grau.

Primeiro, percebe-se que não se pode imputar à Fazenda Pública a morosidade da máquina judiciária, que demorou quase 4 anos para realizar a análise do pedido de redirecionamento da execução aos sócio e dois anos para cumprir a carta precatória, tendo sido o curso da execução alargado pela morosidade do Poder Judiciário e não pela inércia do exequente.

Desta forma, se aplica, na espécie, o entendimento sedimentado na Súmula 106 do STJ, segundo o qual
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.
"

Ainda a corroborar o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DEMORA. CITAÇÃO. SETE ANOS PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO CITATÓRIO. FALHA NO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ.
1. É pacífica a orientação pela aplicabilidade do
§ 1º
do art.
219
do
CPC
às Execuções Fiscais para cobrança de crédito tributário. A Primeira Seção do STJ, ao julgar recurso sob o regime do art.
543-C
do
CPC
, firmou o entendimento de que, ajuizada tempestivamente a ação, a citação válida do demandado faz com que a interrupção da prescrição retroaja ao momento da sua propositura (REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21.5.2010).
2. No aludido precedente, ficou ressalvado que, em conformidade com o disposto no art.
219
,
§ 2º
, do
CPC
, incumbe à parte promover a citação no prazo legal, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (Súmula 106/STJ).
3. In casu, o crédito tributário foi constituído em 1996 e a Execução Fiscal, ajuizada antes do transcurso do prazo quinquenal, em 10 de janeiro de 2000. Sucede que, somente em 4.12.2007 - mais de 7 (sete) anos após a propositura da demanda -, é que fora expedido o mandado citatório. 4. Em tal hipótese, a demora para a efetivação da citação deve ser imputada ao Poder Judiciário, pois a expedição de mandado citatório é ato de competência exclusiva de órgão da Justiça
. 5. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no AREsp 661584 PI 2015/0005050-4 Orgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Publicação DJe 05/08/2015 Julgamento 2 de Junho de 2015Relator Ministro HERMAN BENJAMIN)

Da mesma forma, tendo sido deferida citação por edital pelo juízo,
em 10/04/2019 (Id nº 2784048 – Pág. 02)
, não poderia este extinguir o feito, sem antes determinar o cumprimento e aguardar o desfecho, comunicando o Exequente.

Repita-se o entendimento firmado pelo
STJ, em julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos que
o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou
da não localização do devedor
. Fatores suficientes para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Nestes termos, não há como começar a correr o prazo prescricional contra o Exequente, se sequer houve cumprimento da diligência deferida dentro do prazo da prescrição intercorrente e, por consequente, a intimação da Fazenda Pública a seu respeito.

Sobre a questão da prescrição intercorrente,
o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1.340.553-RS, de relatoria do Exmo. Min. Mauro Campbell Marques, na Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 (Tema 568), fixou a seguinte tese:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.”

No voto condutor, o Ministro relator consignou:

(...) Isto significa que o Poder Judiciário precisa dar resposta às providências solicitadas pelo exequente dentro do prazo de 6 (seis) anos,
ainda que para além desse prazo. Nesse sentido, a demora do Poder Judiciário para atender aos requerimentos tempestivos (feitos no curso do prazo de seis anos) há que ser submetida à mesma lógica que ensejou a publicação da Súmula n. 106/STJ
("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"). Se a providência requerida for infrutífera, decreta-se a prescrição, salvo se o Poder Judiciário (...)

Portanto, ainda que pudesse se pensar em contagem de prazo de prescrição intercorrente no presente caso, solicitada diligência dentro do prazo, deve ser realizada a citação por edital, ainda que além do prazo e, caso efetivada, consideraria interrompida a prescrição intercorrente retroativamente.

Contudo, o juízo sentenciou o processo sem dar cumprimento ao pedido deferido diligência, ocorrendo em erro de julgamento.

Logo, merece reparo a sentença de primeiro grau.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
para anular a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação lançada, prosseguindo-se, em consequência, o feito executivo fiscal na origem.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 29 de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/10/2020